Tribunal: TJBA
Processo: 0502177-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502177-61.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FLÁVIO DOS SANTOS MARINHO Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COAUTORIA. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AMPARA A DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por FLÁVIO DOS SANTOS MARINHO contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Consta que o apelante, em comunhão de desígnios com Evandro Serra Santiago, participou do homicídio de Jocélio Oliveira Carmo, ocorrido mediante disparos de arma de fogo. A Defesa, considerando ter sido atribuída ao acusado a função de motorista do veículo que transportou o executor ao local do crime e assegurou sua fuga, alega a ausência de prova de participação, subsidiariamente o reconhecimento de participação de menor importância. Subsidiariamente, também, requer a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da participação de menor importância; e (iii) verificar a existência de eventual equívoco na dosimetria da pena fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime está comprovada por laudo necroscópico que atesta a morte da vítima por traumatismo cranioencefálico causado por disparos de arma de fogo. A autoria delitiva do apelante encontra respaldo nos depoimentos de diversas testemunhas, inclusive da Delegada de Polícia responsável pela investigação, que confirmam sua atuação ativa e consciente na empreitada criminosa. O conjunto probatório indica que o recorrente não apenas conduziu o executor ao local do crime e lhe garantiu a fuga, mas agiu com prévio ajuste e unidade de desígnios, caracterizando coautoria e inviabilizando o reconhecimento da participação de menor importância. A alegação de que a decisão do Júri seria contrária à prova dos autos não se sustenta, porquanto os jurados acolheram versão verossímil e amparada em provas, conforme autoriza o art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988. O veredicto encontra respaldo no acervo probatório, não havendo demonstração de erro evidente ou radical antagonismo com as provas produzidas, sendo incabível a anulação do julgamento. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, 12 anos de reclusão, para o crime de homicídio qualificado, com estabelecimento do regime inicial fechado, conforme preceitua o art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a condenação pelo Tribunal do Júri quando lastreada em conjunto probatório suficiente e harmônico com a tese acusatória. Configura coautoria a conduta de quem, ciente da empreitada criminosa, contribui materialmente para a execução do delito, ainda que não realize os atos executórios. A decisão dos jurados somente pode ser desconstituída se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando há versão verossímil respaldada em elementos probatórios consistentes. A fixação da pena no mínimo legal para o crime de homicídio qualificado é legítima quando não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. - - - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 29 e 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, 6ª ed., Forense, 2015; NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, 5ª ed.; MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. IV, Bookseller. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502177-61.2020.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como apelante FLÁVIO DOS SANTOS MARINHO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.